Tribunal: TJBA
Processo: 0503551-02.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503551-02.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DOLORES DOS ANJOS KUNZI LAMEIRAO 81949677591

Advogado(s)
:
KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, ABISSON RIBEIRO FERNANDES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exam
e

1.

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 31 de dezembro de 2014, na localidade de Cumuruxatiba, distrito de Prado/BA, que afetou o funcionamento do restaurante da parte autora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da concessionária de serviço público pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o consequente dever de indenizar por danos morais, bem como a razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a vulnerabilidade técnica e fática da empresa autora, mesmo sendo pessoa jurídica, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada.
4. Constatada a falha na prestação do serviço essencial, cuja interrupção não foi justificada pela concessionária com base nas hipóteses legais previstas, restando evidenciado o defeito no serviço.
5. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do evento danoso e do nexo causal.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de falha na prestação de serviços essenciais, sendo evidente a repercussão negativa na atividade comercial da autora.
7. Redução do valor da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes da Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"A interrupção injustificada de serviço essencial prestado por concessionária enseja reparação por danos morais, ainda que sofrida por pessoa jurídica, desde que configurada sua vulnerabilidade técnica ou fática."

"O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes do Tribunal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
0503551-02.2015.8.05.0256
,
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
DOLORES DOS ANJOS KUNZI LAMEIRAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de
2025
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA